Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723399-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S contra decisão que indeferiu o pedido de realização de hasta pública para alienação de bem penhorado de MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, nos autos do processo de execução de no 0725942-57.2019.8.07.0001, até que sejam julgados os embargos à execução de no de no 0738781-46.2021.8.07.0001. A agravante defende que a decisão que confere efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser proferida naqueles autos e não nos autos do processo de execução. Aduz inexistir relevância da argumentação do embargante/ executado, que discute questões que não entende não prosperar, quais sejam: inexigibilidade do título por falta de assinatura de duas testemunhas; nulidade do título por falta de assinatura de dois diretores da agravada; quitação; e excesso de execução, referente aos juros compensatórios. Alega que o argumento de inexigibilidade do título por ausência de assinatura de testemunhas já precluiu; que não pode a agravada se beneficiar da suposta nulidade por ausência de assinatura dos seus próprios diretores, beneficiando de vício que deu causa; que não há prova de quitação do pagamento; e, por fim, que os juros compensatórios foram previamente acordados em contrato. Sustenta existir probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora em se realizar a hasta pública, pois o escritório de advocacia credor aguarda há mais de quatro anos a satisfação do crédito, que tem natureza alimentar. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão recorrida, para permitir a realização do leilão do imóvel penhorado e, no mérito, seja reformada a decisão para afastar a ordem de se aguardar o julgamento dos embargos à execução. Comprova preparo recursal (ID 47825602). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na decisão recorrida, foi indeferido o pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado na ação de execução sob o fundamento de que a medida é irreversível, fazendo-se necessário, por isso, aguardar o julgamento dos embargos à execução opostos pela parte devedora. Eis o teor da decisão: “Como relatado pelo autor na petição de ID 159126711, o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado no bojo dos autos dos embargos à execução, devendo, entretanto, a garantia ser prestada no feito executivo. Nada obstante, verifica-se que a dívida executada nestes autos encontra-se integralmente garantida pela penhora do imóvel deferida no ID 150018954, cujo valor da avaliação foi homologado no ID 159015514. Com efeito, diante da impossibilidade de reversão de eventual alienação do bem penhorado, indefiro, por ora, o pleito de designação de hasta pública e determino que se aguarde o julgamento dos autos dos embargos à execução de no de no 0738781-46.2021.8.07.0001.” Pretende o agravante, em verdade, a antecipação da tutela recursal para que seja prontamente alienado o imóvel já penhorado na ação de execução, avaliado em mais de 30 milhões de reais, sem comprovar, entretanto, de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a urgência. O argumento de que já aguarda a satisfação da dívida há mais de quatro anos, além de não evidenciar iminente prejuízo à parte, não basta para a concessão da medida, que implica em expropriação precária de imóvel de alto valor, antes de julgada a defesa do executado acerca da dívida. Ademais, a tutela pretendida, por ser de difícil reversão, esgota o objeto do recurso, uma vez que, alienado o bem, perderá a eficácia a decisão que indeferiu a realização da hasta pública até que sejam julgados os embargos à execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora